Tribunal: TJES
Processo: 5007474-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007474-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE PIEPER FILHO

AGRAVADO: CARLOS JOSE DE MEDEIROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de liquidação de sentença que fixou o valor da indenização por perdas e danos em R$20.000,00 (vinte mil reais), correspondente ao período de oito meses, com fundamento na interpretação do título executivo judicial formado em Ação Indenizatória. O Agravante sustenta que a indenização deveria abranger período superior, alegando ausência de impugnação específica pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação temporal imposta à indenização por perdas e danos ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica pelo executado quanto ao período indenizável impede a análise judicial acerca da delimitação temporal do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador, na fase de liquidação, possui o dever de interpretar os limites objetivos do título executivo judicial, com base no acórdão que condenou o réu ao pagamento de perdas e danos, o qual expressamente delimitou o período indenizável a oito meses de posse não exercida sobre o trator.

A atividade de liquidação não permite ampliação do conteúdo da condenação, devendo o juiz se ater aos parâmetros fixados na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

A ausência de impugnação específica pelo executado acerca do valor mensal da indenização atrai a preclusão quanto a esse ponto, mas não impede o juiz de, de ofício, examinar a correção da base fática e jurídica sobre a qual se assenta o pedido de liquidação.

A delimitação do período indenizável não constitui mero cálculo aritmético, mas sim questão jurídica relacionada ao alcance da condenação imposta, passível de análise mesmo diante de impugnação genérica.

A pretensão de obter indenização por período posterior ao fixado na fase de conhecimento deve ser deduzida em ação autônoma, não podendo ser examinada na presente liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interpretação do título executivo judicial na liquidação de sentença deve observar os limites objetivos fixados no acórdão condenatório, não sendo possível ampliá-los sob alegação de prejuízo contínuo.

A delimitação temporal da indenização por perdas e danos constitui matéria de direito e não se sujeita à preclusão pela ausência de impugnação específica.

A liquidação de sentença não pode ser utilizada para pleitear extensão do dano além do período reconhecido na fase de conhecimento, devendo eventual novo prejuízo ser demandado em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 509, § 4º, e 525, §§ 4º e 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007474-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HENRIQUE PIEPER FILHO

AGRAVADO:
CARLOS JOSÉ DE MEDEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em sede de liquidação de sentença, fixou o valor da indenização devida ao Agravante em R$20.000,00 (vinte mil reais), limitando-a ao período de oito meses.

Cinge-se a controvérsia em analisar a correção da decisão agravada que, ao interpretar o título executivo judicial (sentença e acórdão), limitou a apuração das perdas e danos a um período específico, mesmo diante da ausência de impugnação específica dos cálculos pelo executado.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, entendo que a decisão não merece reforma.

O cerne da questão reside na interpretação do alcance do título executivo judicial.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, baseou-se no v. acórdão de fls. 291/295, que reformou a sentença para condenar o réu, ora Agravado, ao pagamento de perdas e danos. Segundo o magistrado sentenciante, o referido acórdão foi claro ao estabelecer que a indenização se referia “aos oito meses que o autor teria ficado sem a posse do trator (fls. 291)”.

A atividade de liquidação de sentença tem por objetivo, precisamente, determinar o valor de uma condenação ilíquida, e para tanto, é dever do magistrado interpretar os limites e a extensão do que foi decidido na fase de conhecimento.

Ao contrário do que alega o Agravante, o juiz não alterou a coisa julgada, mas sim procedeu à sua interpretação para quantificar o dano, concluindo que o título executivo delimitou o prejuízo indenizável àquele período inicial.

Nesse sentido, o magistrado de piso agiu corretamente ao distinguir a matéria de direito (interpretação do alcance da condenação) da matéria de cálculo (valor mensal do prejuízo).

Quanto à alegação de preclusão por ausência de impugnação específica pelo executado (art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC), observo que o juiz
a quo
aplicou corretamente o instituto, mas na medida de sua pertinência.

Ora, conforme se extrai da decisão, o executado alegou genericamente que “a liquidação está em desacordo com a sentença, contudo não especifica qual ponto, bem como não impugna o valor a título de aluguel”.

Diante disso, o magistrado considerou preclusa a oportunidade de discutir o
valor mensal
do dano, acolhendo o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) indicado pelo próprio Agravante.

Todavia, a definição do
período
de indenização é matéria afeta à interpretação do título, e não um mero cálculo aritmético. A alegação genérica de que a liquidação estava em desacordo com a sentença foi suficiente para instigar o juízo a analisar a conformidade da pretensão do exequente com o que foi efetivamente julgado, sendo esta uma função indelegável do julgador na fase de cumprimento.

Por fim, a alegação de que o Agravante permanece sem o trator até a presente data e que os prejuízos ultrapassam o período fixado, embora relevante do ponto de vista fático, extrapola os limites da presente liquidação. Como bem pontuou o juízo de origem, “caso o autor pretenda reaver o bem ou indenização, deverá ajuizar ação competente”. A presente execução está adstrita ao comando judicial que se formou nos autos da Ação Indenizatória e do respectivo recurso de apelação, cuja interpretação pelo juízo de piso se mostra razoável e fundamentada.

Assim, os fatos delineados nos autos não contêm elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado
a quo
, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.